Tribunal: TJDFT
Processo: 0730110-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. UTILIDADE. NECESSIDADE. JUSTIFICAR OU EVITAR O AJUIZAMENTO DE AÇÃO. ART. 381, III, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A produção antecipada de prova é uma ação probatória autônoma, de rito simplificado, em que o requerente deverá expor as razões que justificam a necessidade da prova e os fatos em que ela deverá recair, cabendo ao juiz verificar tão somente o cabimento e a regularidade da prova a ser produzida, não podendo valorar o seu conteúdo.
2. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
3. No caso em tela, está presente o interesse de agir, pois apenas com a obtenção dos documentos requeridos a parte autora poderá verificar se é beneficiária de condenação proferida em ação coletiva.
4. É cabível a produção antecipada de prova quando esta puder justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Art. 381, III do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.